Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE LUCROS. TITULARIDADE DE SÓCIO DEVEDOR. MENOR ONEROSIDADE. OBRIGAÇÃO. BENS SUFICIENTES.

1. São penhoráveis os lucros de titularidade do sócio devedor e as ações e quotas de sociedades simples e empresárias, nos termos do art. 835, do Código de Processo Civil, e 1.026, do Código Civil.

2. Constituindo postulados de natureza antagônica, os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução devem ser interpretados de maneira conciliatória, incumbindo ao magistrado, diante do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, criar meios para que a satisfação do crédito seja realizada de maneira equilibrada, sem a imposição de sacrifícios exagerados, tanto ao devedor quanto ao credor;

3. O juiz ao analisar pedido de penhora deve considerar os valores dos bens já penhorados, sob pena de excesso na penhora, nos termos do art. 874, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.